Tribunal: TJES
Processo: 5000305-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NECESSDIADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS FALTANTES - PANDEMIA - 2. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

2.
Ordem Denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000305-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, foi impetrada em favor de
LUIZ EDUARDO GOMES,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI.

O impetrante alega, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa. Assevera que o paciente se encontra preso desde 27 de março de 2019 aguardando a finalização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/04/2022. Pede, assim, seja concedida a ordem para relaxar o cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000305-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO GOMES

IMPETRANTE: DR. GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar,
foi impetrada em favor de
LUIZ EDUARDO GOMES,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI.

Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima - com relação à vítima Marcelo Vieira da Silva, bem como artigo 121, §r, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, II, duas vezes e 18, 1- com relação às vítimas Eneas Samora Vital e Pietro Felipe Alves, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "h", c/c o artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 26 de março de 2019, por volta de 18h09min, em via pública, em frente á Papelaria e ao Armarinho, situados na Rua Cachoeiro de ltapemirim, em frente ao nO 142, no bairro Nova Brasilia, em CariacicalES, os denunciados, agindo de forma livres, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de desígnios e ações previamente ajustados entre si, utilizando-se denunciados de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Marcelo Vieira da Silva, vulgo "Marcelo Coroa" ou "Marcelo Zoio de Pelxe · " , causando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fis. 242/244, bem como fotos fis. 32/34, sendo a causa suficiente de sua morte.

Acrescente-se que os denunciados, ao efetuar os disparos de armas de togo, em consequência da ação e assumindo o risco de produzir o resultado morte, também deram início à execução de 02 (dois) crimes de homicídio em desfavor das vitimas Eneas Samora Vidal (pessoa idosa) e Pietro Felipe Alves Erlache (criança com apenas 02 anos de idade), que estavam passando no local no momento dos fatos, não se consumando os referidos crimes por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que as vítimas foram socorridas e receberam os cuidados médicos.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, a vítima MARCELO estava, juntamente com um amigo, chegando na residência de seu filho para visitá-lo, quando então foi surpreendido por todos os denunciados, que passaram no local em um veículo, quando então, todos armados, efetuaram os disparos que atingiram a vítima MARCELO de forma letal.

Simultaneamente, enquanto todos os denunciados efetuavam os disparos de armas de fogo, em via pública, assumindo assim o risco de atingir outras pessoas, quando então, de fato, atingiram as vítimas Eneas Samora Vidal (pessoa idosa) e Pietro Felipe Alves Erlache (criança com apenas 02 anos de idade), que estavam no local.

Logos após os crimes, os denunciados fugiram do local no veículo.

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança pela morte de um primo e em razão de disputa pelo tráfico.

Os denunciados, que pertenciam ao mesmo grupo de traficantes de drogas da região, mataram a vítima MARCELO para se vingar, pois acreditavam que a referida vítima e o seu sobrinho, de nome Breno da Silva Sobrinho, dias antes dos fatos, teriam matado um primo e o irmão do denunciado LUIZ EDUARDO, que eram todos comparsas no tráfico de drogas no bairro Nova Brasília, Cariacica/Es (fls.61162 e 73/75).

Soma-se também o motivo de que todos os denunciados fazem parte do movimento do tráfico de drogas do bairro Nova Brasília, sendo que a vitima pertencia ao tráfico de drogas da região de Itanguá, CariacicalES. Dessa forma, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, os denunciados visavam, também, assumir o tráfico do bairro dominado pela vítima.

o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista que foram surpreendidas pela ação criminosa de todos os denunciados, que, em superioridade numérica e todos portando armas de fogo, efetuaram os disparos no momento em que a vítima MARCELO estava chegando na residência de seu filho, bem como as vítimas ENEAS e PIETRO, estavam passando andando no local, distraída, não podendo assim esboçarem qualquer chance defensiva ao ataque.”

Segundo alega a nobre defesa, o encarceramento provisório do paciente teve início em data de 27 de março de 2019, estando até o presente momento sem a finalização da audiência de instrução e julgamento, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, imputável exclusivamente ao Poder Público, que adiou a realização da referida audiência por cinco vezes.

Assim, pede o impetrante a concessão de liberdade do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal.

Por outro lado, informa a apontada autoridade coatora a regularidade da marcha processual, sendo questão de dias a realização da última audiência de instrução e julgamento:

“Este juízo no dia 13 de dezembro de 2021 indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa do réu Luiz Eduardo, bem como designou audiência de continuação da instrução para o dia 04 de abril de 2022, às 14h30.”

Pois bem.
N
ão obstante a prorrogação do dia da última audiência designada por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas, não obstante a pandemia por coronavírus ter gerado o retardo da tramitação normal da ação penal. Assim, ao menos neste momento, a mora da tramitação processual do feito não pode ser imputada exclusivamente ao Estado.

De acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

Segundo a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, apenas configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, a mora que decorre de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Essa é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Sendo assim, à luz do princípio da razoabilidade, no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo Estado-Juiz.

Como bem destacado pela nobre Procuradoria de Justiça, a autoridade apontada como coatora informou que em data de 23 de fevereiro de 2021 foi realizada uma primeira audiência na qual foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas. No entanto, a fase instrutória não se encerrou devido a necessidade de oitiva de outras testemunhas faltantes. Foram designadas audiências em continuação para as datas de 05 de agosto e 29 de novembro de 2021, as quais restaram infrutíferas em razão do não comparecimento das testemunhas remanescentes, tendo a ínclita Magistrada redesignado o ato para 04 de abril de 2022. Vislumbra-se, pois, que a fase instrutória ainda não se encerrou devido à ausência de algumas testemunhas às audiências, fato este que não pode ser imputado ao Órgão Acusatório ou ao Estado-Juiz.

Destaca-se que a suposta ação homicida do paciente, em conjunto com dois comparsas, foi efetuada em via pública, tendo os disparos de arma de fogo atingido, além da vítima objeto do desígnio, um idoso e uma criança de dois anos de idade que trafegavam na rua no dia dos fatos.

Logo, percebe-se que eventual atraso na prestação jurisdicional em Primeira Instância não se deveu exclusivamente pela atuação do d. Juízo
a quo
, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza, não se constatando morosidade processual imputável ao Órgão jurisdicional.

Como dito, converge no entendimento o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. EDWIGES DIAS:

“Voltando os olhos para o caso em voga, deve-se ter em mente que a ação

penal originária foi ajuizada em face de 03 (três) réus, os quais possuem

defensores diferentes, o que gera uma multiplicidade de requerimentos que

ensejam maior lapso temporal para análise da nobre Magistrada de Origem.

[...]

De mais a mais, constata-se que a audiência em continuação foi designada

para 04 de abril de 2.022, data esta que se aproxima, ocasião em que a insigne Juíza a quo terá nova oportunidade de reavaliar a necessidade e conveniência da manutenção da segregação cautelar do paciente.”

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS FALTANTES - PANDEMIA - 2. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

2.
Ordem Denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5000305-31.2022.8.08.0000, em que é paciente LUIZ EDUARDO GOMES, e autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.